Tribunal: TJMT
Processo: 1004085-52.2021.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1004085-52.2021.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Cédula de Crédito Bancário, Fraude à Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CGF COMPRA E VENDA, LOTEAMENTO, INCORPORACAO E CONSTRUCAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 17.344.223/0001-79 (APELANTE), ROBERTO SOLIGO - CPF: 168.222.000-10 (ADVOGADO), FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 22.415.372/0001-11 (APELADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), MAKI MOTOS LTDA - CNPJ: 10.243.399/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI - CPF: 239.739.609-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO KICHE - CPF: 034.275.549-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante.

Ela discorre sobre sua boa-fé na aquisição do imóvel, e ressalta que foi apresentada “
certidão negativa de indisponibilidade de bens, emitida pelo CNIB e ainda certidão negativa de ações civis, expedida pela INTERNET, do Poder Judiciário de MT
”.

Pede a reforma do julgado para que sejam sanados os vícios mencionados, atribuídos efeitos infringentes e prequestionada a matéria.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

A mera leitura das razões expostas pela embargante mostra nitidamente sua intenção de modificar o julgado, para o que não se prestam os Aclaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O aresto transcreveu o teor da escritura pública de compra e venda, na parte em que a adquirente expressamente dispensa a apresentação de certidão negativa da comarca específica em que está localizado o imóvel, e na qual tramita a Execução n. 0005475-89.2012.8.11.0015.

Aqui ela se limita a reiterar que apresentou certidões negativas de 1º e 2º grau do Poder Judiciário de Mato Grosso, obtidas pela
internet
, fato que já foi objeto de consideração clara e precisa tanto pela sentença como pelo acórdão embargado.

Pelo fato de o mandado de citação devidamente cumprido não ter sido juntado aos autos no momento em que tais certidões foram solicitadas, o sistema geral e informatizado do TJ/MT as emitiu com conteúdo negativo.

Bastaria a solicitação perante o foro de localização do imóvel para se constatar a existência da lide tramitando contra os devedores, e foi justamente essa especificidade que foi manifestamente dispensada pela embargante.

O
decisum
destacou ainda que a má-fé na aquisição decorre da conjugação dos elementos de convicção contidos nos autos.

Posto isso, não só as questões suscitadas mas também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Somente o desfecho foi diverso do que pretendia a embargante. Contudo, os Embargos não se destinam ao propósito exclusivo de reapreciação da matéria.

Não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
. 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
que negou provimento ao agravo interno. 4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022, sem destaques no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA
. PRAZO PREVISTO NO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022 do Novo CPC, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1º, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida
. 2.
No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo CPC, revelando, em verdade, mero inconformismo da parte embargante. Nota-se, assim, o nítido propósito de rediscutir a decisão e para tanto não se presta a via eleita
(...). 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.147.312/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 27/2/2018, DJe de 5/3/2018, sem destaques no original).

E mais, é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material.

A exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.